Tribunal: TJDFT
Processo: 0002496-60.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PENAL. AMEAÇAS E VIAS DE FATO À COMPANHEIRA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA.CORREÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir duas vezes o artigo 147 do Código Penal, mais o artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, depois de ameaçar matar a companheira em dias consecutivos, chegando a lhe puxar pelos cabelos e empurrá-la contra a parede.
2 A materialidade e a autoria desse tipo de de delito se reputam provadas quando as declarações seguras e convincentes da vítima são corroboradas pelos depoimentos dos policiais que a socorreram e prenderam o agressor em flagrante. Embriaguez voluntária ou exaltação de ânimo provocada por discussão acalorada não excluem o dolo, não se provando o álibi defensivo alegando agressões recíprocas.
3 A dosimetria merece reparo quando ausente circunstância que justifique aumento superior aquele admitido nos critérios adotados na jurisprudência.
4 Apelação provida em parte.